Tribunal: TJDFT
Processo: 0724664-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face à decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, ao sanear o processo, fixou pontos controvertidos, indeferiu pedido de denunciação à lide e a produção de prova oral requeridos pelo réu, bem como requerimento de bloqueio de automóvel supostamente financiado ao autor. Na origem, o agravado, HEVERTON ROCHA DA SILVA, ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais. Alegou quem vem recebendo insistentes cobranças por um financiamento de veículo que não requereu, bem como teve seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito. Recebida a petição inicial, foi deferida tutela provisória para determinar ao réu que se abstivesse de efetuar cobranças junto ao autor, e retirasse as inscrições em cadastros de proteção ao crédito. Para assegurar o cumprimento da obrigação, foi fixada multa de R$1.000,00 por ocorrência. Em sua defesa, o réu defendeu a regularidade da contratação; requereu a denunciação da lide à concessionária de veículos, onde teria ocorrido a transação; pediu a produção de prova oral para oitiva do proprietário da concessionária e; postulou o lançamento de restrição de circulação no sistema Renajud para o veículo objeto do financiado. O autor informou ao juízo o descumprimento da decisão liminar e anexou cópia de mensagens eletrônicas – e-mails – enviados por representantes do réu. Ao sanear o processo, foram fixados os pontos controvertidos: a autenticidade da assinatura do autor no contrato e a existência de dano moral. Todos os pedidos formulados pelo réu foram indeferidos, bem como a multa por descumprimento da decisão liminar foi majorada para R$2.000,00. Nas razões recursais, reiterou os argumentos deduzidos na origem, requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e ao final o provimento para : “1- determinado o comparecimento na presente lide do beneficiário da operação conforme qualificação informada; 2 – o deferimento da prova oral; 3 – o deferimento do bloqueio do veículo através de ofício ao Detran e; 4 – a desconstituição da multa arbitrada”. Preparo regular sob ID 17889992. Em despacho inicial, foi facultado ao agravante se manifestar acerca da inadmissibilidade do recurso em face à decisão que indeferiu provas. Contudo, deixou transcorrer o prazo in albis. O agravado se antecipou e apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID 18538798). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido para produção de prova oral, denunciação à lide, fixou multa pelo descumprimento de obrigação de fazer e indeferiu pedido de tutela de urgência para bloquear veículo automotor. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A requerida denunciou à lide JOSE ALVES DE SOUSA FILHO (CNPJ 12.271.892/0001-44), ao argumento de ter sido a pessoa responsável pela intermediação, além de ser a beneficiária do financiamento. Incabível a denunciação na hipótese porquanto não demonstrada nenhuma das situações do art. 125 do CPC. Dessa forma rejeito a denunciação à lide pelo réu. Inexistem questões prefaciais pendentes de apreciação. Em sua exordial o autor se insurge contra o contrato de financiamento de ID 47032185, fls. 26/28 atinente à alienação fiduciária do veículo TOYOTA HILUX, Placa EWO-5950. Aduz, em síntese, que jamais firmou tal ajuste, tendo sido vítima de fraude. A ré afirma que a contratação é válida. Pugna, em contrapartida, pelo bloqueio do veículo via RENAJUD e pela oitiva da vendedora do carro, visando comprovar a contratação. É inconteste nos autos a inscrição do nome do autor pela ré, no cadastro de inadimplente SPC/SERASA pela suposta dívida de R$ 97.863,66, com vencimento em 1/3/2019, referente ao contrato 00000020030082385000 (ID 47032292, fls. 41/42). As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas nos autos. Fixo como pontos controvertidos: 1) a autenticidade da assinatura do autor no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária juntada no ID 47032185, fls. 26/28; 2) ocorrência de danos morais. O autor pugnou pela realização de prova grafotécnica e o requerido pugnou pela produção de prova oral e documental. Defiro a produção de prova pericial grafotécnica. Nomeio como perita do Juízo a Sra PATRICIA DAHER RODRIGUES SANTIAGO, profissional cadastrada perante a Corregedoria deste Tribunal de Justiça, que deverá ser intimada a esclarecer se aceita o encargo que lhe fora confiado, informar se há necessidade de juntada de outros documentos, bem como informar o valor de seus honorários. No que tange aos custos decorrentes da produção da prova ora deferida, reputo que incide na hipótese a regra do art. 429, II do CPC, segundo a qual o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação de sua autenticidade, como ocorre na situação em testilha. Dessa forma, caberá à parte requerida, quem produziu o documento, comprovar sua autenticidade e, por conseguinte, arcar com os custos da realização da prova grafotécnica. Nesse contexto, o pagamento dos honorários periciais deverá ser realizado pela parte ré. Caso não haja o pagamento dos honorários fixados, arcará a parte ré com o ônus de sua inércia, qual seja, conclusão de falsidade da assinatura do autor no contrato impugnado. Fixo, desde já, o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo, a contar da data que for realizada a perícia. Faculto às partes, no prazo de 15 dias, a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Como quesito do Juízo deverá a Sra. Perita informar se foi o autor quem assinou os documentos de ID 47032185, fls. 26/28 e ID 50153422, fls. 77/79. Intime-se a perita nomeada para dizer se aceita o encargo e informar o valor de seus honorários. Doutro lado, indefiro o pedido de oitiva do representante da concessionária que vendeu o veículo, pois com a produção da prova pericial a autenticidade ou não da assinatura do autor ficará plenamente comprovada, sendo prescindível a prova oral. Indefiro, ainda, o bloqueio do veículo via RENAJUD, porquanto a pretensão da ré deve ser formulada em ação própria, sendo inócua a apreensão do carro em razão destes autos. Quanto à informação de descumprimento da liminar concedida, tendo em vista a informação do autor de que ainda está recebendo cobranças, IDs 59341712, fls. 241/243, nada obstante a ré afirme ter cancelado o contrato, ID 64147147, fl. 247, majoro a multa para R$ 2.000,00 por cada nova cobrança realizada ao autor, nos termos da decisão de ID 48052637, fls. 47/48, a contar de 15 dias da intimação da presente decisão.” (grifei) Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Denunciação à lide Segundo dicção do art. 125, do Código de Processo Civil: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. A lide não versa sobre nenhuma das hipóteses legais, razão pela qual não há porque deferir a denunciação da lide. O agravante sustentou que a empresa intermediadora “está obrigada a indenizar, em eventual ação regressiva, o prejuízo que o agravante possa ter pelo processo atual”. No entanto, não justificou a razão de ser dessa obrigação, como sequer juntou o contrato entre o Banco e a eventual empresa intermediadora. Ademais, deixou claro seu propósito totalmente divorciado da finalidade do processo, ao declinar que pretende a denunciação da lide como meio investigativo para que “o Banco percorra o caminho do dinheiro”, o que claramente não se coaduna com o objetivo da denunciação da lide. Indeferimento da prova oral Quanto à pretensão de rever a decisão que indeferiu prova, o exame do recurso não há de passar sequer pelo crivo da admissibilidade. As hipóteses de admissão do agravo de instrumento são definidas em rol taxativo pelo art. 1.015, do Código de Processo Civil, no qual não foi contemplada a hipótese de decisão que indefere prova. Ademais, mesmo na sistemática anterior, a jurisprudência não admitia tal possibilidade (REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018). Bloqueio do Veículo Mais uma vez, trata-se de pretensão deduzida pelo réu divorciada do objeto da ação. A questão jurídica ora controvertida é inexistência de relação jurídica entre as partes, por suposto contrato de mútuo e fruto de fraude cometida por terceiro. Dessa forma, a eventual apreensão do veículo em nada beneficia o processo. Ao contrário, causará tumulto ao trazer para a lide eventual direito de terceiro detentor, o que procrastinaria a solução definitiva. Qualquer pretensão de retomada do bem deve ser manifestada em ação própria. ASTREINTES Por fim, o agravante requereu a reforma da decisão que majorou a multa e por conta da comunicação de descumprimento da decisão liminar. Para lograr o sucesso perseguido, alegou-se a determinação judicial já fora cumprida e que “não existem cobranças ou apontamentos restritivos em nome do agravado, impedindo assim qualquer tipo de multa”. Essas alegações não encontram ressonância na prova dos autos ao tempo da lavratura da decisão vergastada, uma vez que houve manifestação do autor, quando anexou duas mensagens eletrônicas de cobrança – e-mails – recebidos após a intimação do réu da decisão que concedeu a tutela provisória. Desta forma, diante de evidências de que a decisão tenha sido descumprida, neste juízo prelibatório, não revelaria erro in procedendo ou vício grave a elevação da multa, cujo propósito é persuasório. A concessão de liminar pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. O agravado já apresentou contrarrazões. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator